Tribunal: TJMT
Processo: 1019048-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019048-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAFAEL DA SILVA PEREIRA - CPF: 049.617.041-48 (AGRAVANTE), ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 926.361.951-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE OUTRO CRIME DOLOSO EM CUMPRIMENTO DE REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – FALTA DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO
DECISUM
– IMPERTINÊNCIA – REEDUCANDO ACUSADO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO CURSO DO CUMPRIMENTO DA PENA – PRESCINDIBILIDADE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA REGRESSÃO CAUTELAR – INTELECÇÃO DO ART. 118, I, DA LEP, E DA SÚMULA N. 526 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE PAD E DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DESNECESSIDADE – REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO QUE O DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM A PGJ.

– Se no curso da execução penal, o Reeducando comete novo fato definido como crime doloso (Tráfico de drogas), é perfeitamente cabível a regressão cautelar para o regime prisional mais severo, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei n.o 7.210/84;

– Conforme precedentes do STJ, ao contrário da definitiva, a regressão cautelar de regime prescinde de sentença transitada em julgado quanto ao novo crime cometido, a teor do enunciado da Súmula 526 do STJ: “
o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”
(
AgRg no HC 412.743/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017);

Em se tratando de regressão cautelar de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, não é necessária a prévia realização de audiência de justificação, a instauração ou conclusão do procedimento administrativo instaurado – PAD, procedimentos estes exigíveis apenas no caso de regressão definitiva, nos termos do disposto no art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal;

O cometimento de novo crime no curso da execução penal autoriza a
regressão
a
regime
de cumprimento
mais
gravoso do que aquele fixado na condenação. Precedentes do STF (RHC 104585. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Roberto Barroso. Data do Julgamento:
04/05/2020
. Data da Publicação: 25/05/2020).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto a tempo e modo, por Rafael da Silva Pereira, contra a decisão contida nos autos do PEP no 3332-84.2017.811.0005 (cód. 120150), em que se determinou a
regressão cautelar do regime de cumprimento de pena
, do semiaberto para o fechado, em razão de envolvimento em
novo fato definido como crime
(Id.

57162478).

Em suas razões recursais, o Agravante alegou a
falta de requisitos
para a regressão cautelar de regime e a
inexistência de fundamentação
do
decisum
. Argumentou, ainda, que
inexiste comprovação da autoria
do novo delito, pois, para tanto, é necessária sentença penal transitada em julgado.

Assim, rogou pelo provimento do recurso, a fim de
anular a decisão
que, cautelarmente, decretou a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena (Id. 57162473).

Contrarrazões pelo Ministério Público, em que pugna o
desprovimento
do recurso sob Id. 57162478.

Em sede de
Juízo de retratação
o D. Magistrado
a quo

manteve a decisão
guerreada, pelos próprios fundamentos (Id. 57162478).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do Agravo, em parecer cujo sumário segue em transcrição livre (Id. 59035983):

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA CONTRA A DECISÃO QUE REGREDIU CAUTELARMENTE O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O FECHADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A DETERMINAÇÃO DA REGRESSÃO DE REGIME E FALTA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO RECONHECENDO O COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O IMPOSTO NA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA –
REGRESSÃO DE REGIME COM FUNDAMENTO NO COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE
– PRESCINDIBILIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA NO PROCESSO PENAL INSTAURADO PARA APURAÇÃO DO FATO –
SÚMULA 526 DO STJ
– REEDUCANDO QUE DESCUMPRIU AS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O REGIME SEMIABERTO – ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM A REGRESSÃO CAUTELAR DO REEDUCANDO –
DESPROVIMENTO
DO AGRAVO.

Esclareço, em tempo, que a PGJ se manifestou, também, quanto à falta de PAD a reconhecer o cometimento de falta grave e acerca da possibilidade de fixação de regime mais gravoso do que o imposto na sentença, teses não deduzidas pela Defesa no presente recurso, porém apreciadas, pois lhe são benéficas.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021